Tribunal: STF
Processo: HC 111670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO PACIENTE DO PRESÍDIO EM QUE ESTAVA RECOLHIDO: CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Ao Supremo Tribunal Federal, como guarda das liberdades fundamentais asseguradas pela Constituição, cabe adotar soluções que, em cada caso concreto, permitam a cessação de ilegalidades de decisões que importem desvalor constitucional.



    2. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    3. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa, coloca em risco a aplicação da lei penal.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a presença de condições subjetivas favoráveis ao Paciente não obsta a segregação cautelar, quando presentes nos autos elementos concretos a recomendar a sua manutenção.



    5. Ordem denegada, vencida a Ministra Relatora quanto ao conhecimento.